Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421, STJ. SUPERADA. TEMA 1002. SENTENÇA REFORMADA.

1. As emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa, bem como a possibilidade de iniciativa de proposta orçamentária à Defensoria Pública. Além disso, o artigo 168, da Constituição Federal, impõe o repasse dos recursos orçamentários à Defensoria Pública.

2. Não se revela cabível afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de confusão, uma vez que a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo tal verba honorária de importância singular para o desempenho das atividades da instituição, conforme consta do art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994.

3. No julgamento do mérito da Repercussão Geral no 1002, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

4. Apelação conhecida e provida.